Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704707-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROJEBEL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 112573242, que determinou que se aguarde o decurso de prazo concedido à parte exequente para se manifestar quanto à certidão ID 111348365. A parte exequente apresentou resposta à impugnação, ID 112974790, requerendo que seja negado seguimento à impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela parte executada. É o relatório. Decido. Inicialmente analiso as questões de ordem processual. I _ DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Sustenta a parte ré que é prerrogativa exclusiva do advogado a execução provisória dos honorários advocatícios, com fulcro nos artigos 520, inciso I, c/c 521, incisos I e IV, e 522, do Código de Processo Civil, não dispondo, com isso, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF legitimidade para figurar no polo ativo do presente cumprimento de sentença. A respeito do tempo a jurisprudência vem entendendo que parte tem legitimidade concorrente com o seu advogado para executar o capítulo da sentença relativo a honorários de sucumbência, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. 1. A parte tem legitimidade concorrente com o seu advogado para executar o capítulo da sentença relativo a honorários de sucumbência. 2. A gratuidade de justiça deferida na fase cognitiva estende-se à da execução da sentença. (Acórdão 1388121, 07066216820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) "(Grifou-se). Nesse contexto, rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada. II _ DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE A parte executada também argumenta que a parte exequente (I) se limitou a apresentar planilha de atualização que não identifica o índice de correção monetária aplicada; (II) não apresentou, na inicial, memorial de cálculos com os requisitos previstos; (III) deixou de juntar documento indispensável a comprovar a certeza e liquidez do referido débito, culminando na nulidade da execução. Da análise dos autos, verifica-se que os cálculos apresentados pela parte exequente, IDs 106571119 e 111326344, foram elaborados por meio da planilha de cálculo de atualização monetária, com os índices definidos a partir de março de 1965, disponibilizada no sítio do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo), na qual se ressalta a aplicação do índice INPC como correção monetária e, além disso, permite compreender os juros aplicados e as respectivas taxas, o termo inicial e final dos juros e da correção monetária utilizados, bem como a periodicidade da capitalização dos juros. Outrossim, não prospera a alegação de que não foi apresentado documento indispensável a comprovar a certeza e liquidez do débito, em face da juntada do título executivo, IDs 108022433/ 108022434, e pelos cálculos elaborados, IDs 106571119 e 111326344. Desse modo, deixo de acolher a preliminar suscitada. III _ DO MÉRITO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito. Não obstante o inciso I do art. 521 do CPC disponha que a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, o seu parágrafo único estabelece que será mantida exigência de caução quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Logo, somente no contexto do levantamento de eventual depósito em dinheiro, ou da prática de atos que importem transferência de posse, ou alienação de propriedade, ou de outro direito real, será possível deliberar a respeito da adequação da exigência de caução, não sendo cabível tal exigência por ora. Outrossim, a limitação ao teto remuneratório dos ministros do STF se dá meramente no caso de recebimento do somatório dos de subsídios e honorários mensais. Assim, o limite ao teto de remuneração do servidor público não tem o condão de obstar ou delimitar a pretensão executória de honorários de sucumbência aos advogados públicos, cujo crédito obtido somente será distribuído posteriormente entre os advogados públicos, observando-se os parâmetros definidos. Por fim, uma vez não demonstrados os requisitos previstos no § 6o do art. 525 do CPC, não há que se cogitar na concessão de efeito suspensivo. 1 _ Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. 2 _ A teor do enunciado da Súmula no 519 do STJ, deixo de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, sem prejuízo daqueles previstos no § 1o do art. 523 do CPC. 3 _ Como não foi indicado qualquer excesso ou irregularidade em relação aos cálculos ID 106571119, homologo-os. 4 _ Com efeito concedo à parte exequente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar planilha discriminada e atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários incidentes sobre o débito nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora. 5 _ Em seguida, prossiga-se em consonância ao disposto na decisão ID 108342021, a partir do item 4.1.” A Agravante sustenta (i) que, por ser prerrogativa exclusiva do advogado, a Agravada não detém legitimidade ativa ad causam para o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais; (ii) que petição inicial do cumprimento de sentença é inepta porque não discrimina o índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas; (iii) que, dada a possibilidade de reversão da condenação, é indispensável a prestação de caução para o prosseguimento da execução provisória; e, (iv) que a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para o acatamento da(s) preliminares(s) e extinção a ação sem apreciação do mérito”; “para a limitação da execução dos honorários sucumbenciais ao teto do serviço público (R$-39.292,32), por força da ADI 6053” e, “para o reconhecimento de inadmissibilidade do Cumprimento Provisório de Sentença, já que destituída de caução, a garantir ressarcimento à executada em eventual reforma da sentença”. Preparo recolhido (32707584 e 32707585). É o relatório. Decido. Muito embora os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, segundo o artigo 23 da Lei 8.906/1994, a jurisprudência dominante reconhece legitimidade concorrente da parte vencedora para a sua execução. O cumprimento provisório de sentença está amparado em título executivo judicial e à primeira vista atende aos requisitos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, haja vista a elaboração planilha em conformidade com os parâmetros colhidos no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça. Segundo a inteligência do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, na execução provisória a prestação de caução só é necessária para “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado”. Demais disso, se “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”, a caução, mesmo no momento em que deveria ser prestada, pode ser dispensada pelo juiz. O teto remuneratório é aplicável no momento em que a Administração Pública realiza o pagamento da remuneração do servidor público, não tendo qualquer influência em cumprimento de sentença de verba honorária que, oportunamente, será destinada aos advogados públicos segundo a métrica legal. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator